Tribunal: TJES
Processo: 0010727-61.2015.8.08.0012
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010727-61.2015.8.08.0012
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: HONORINA TEIXEIRA DA COSTA LOPES
ARGUIDO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Exceção de Suspeição n° 0010727-61.2015.8.08.0012

Excipiente: Honorina Teixeira da Costa Lopes

Excepto:

Juiz de Direito Jorge Luiz Ramos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

HONORINA TEIXEIRA DA COSTA LOPES
opôs a presente
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
em face do
JUIZ DE DIREITO JORGE LUIZ RAMOS
, titular da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, em virtude de sua atuação junto aos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(
Processo n° 0014123-95.2005.8.08.0012 - 012.05.014123-8
)
, na qual a Excipiente figura na qualidade de Requerente.

A Excipiente alega que “
existem motivos para que a excipiente suspeite de sua parcialidade no julgamento da lide, uma vez que entre a autora e o julgador, existiu sentença desfavorável deste em desfavor daquela, no primeiro julgamento, cuja sentença fora anulada pelos Tribunais Superiores, em razão da não oitiva de testemunhas, essenciais como prova no presente processo
”.

Defende, outrossim, que “
evidentemente que V. Exa., já sentenciado em desfavor da autora, ora excipiente, nem com a oitiva das testemunhas dela, já realizada, muito menos que a Vaca tussa, irá modificar a Vossa Decisão, cujo resultado seria em sentenciar desfavorável a Ela
[sic]
novamente
”.

Argumenta, portanto, que “
tendo em vista a formação da convicção de Vossa Excelência, no primeiro julgamento, certamente, não irá modificar no segundo julgamento, qualquer que fosse a prova
”.

Pleiteia, neste contexto, o acolhimento desta Exceção, com “
o reconhecimento da suspeição e remessa dos autos ao substituto legal, ou, caso Vossa Excelência tenha posição diversa, sejam os autos remetidos ao Órgão Judicial Competente para julgamento desta exceção
”.

O Excepto, por sua vez, manifestou-se no id. 1983051 (p. 103/107), pontuando que este “
incidente processual tem como fundamento o entendimento da Excipiente no sentido de que o Excepto é interessados no julgamento da causa em favor do Município de Cariacica, eis que prolatou sentença em desfavor da Excipiente sem as inquirições das testemunhas que arrolara, sendo elas essenciais como prova no processo
”.

Destaca que “
realmente a lide foi julgada antecipadamente, conforme se constata na sentença recorrida, às fls. 08, tendo sido proclamada a improcedência do pedido autoral, diante das provas dos autos, produzidas até aquela oportunidade
”.

Enfatiza “
entretanto, tal fato por si só, não induz à conclusão de que o Excepto é interessado no julgamento da causa em favor do Município de Cariacica. O julgamento antecipado da lide tem previsão no Código de Processo Civil e é ato jurisdicional facultado a todos os julgadores, desde que entendam que é dispensável a extensão da dilação probatória para que a causa esteja "madura", apta a ser decidida
”.

Frisa que “
não conhece a parte Autora, ora Excipiente. nem tem qualquer vínculo pessoal ou público com o Município requerido, sendo certo que por este Juízo Fazendário tramitam milhares de ações nas quais o Ente Público foi condenado pelos mais diversos motivos, em processos regulares promovidos por partes diversas
”.

Realça, por fim, que “
o fato de ter proferido decisão ou sentença em desfavor de uma das partes não obstaculiza ao Órgão Jurisdicional a mudança de seu entendimento, quer por fato novo trazido aos autos, na forma da lei, quer por fato relevante para o deslinde da causa, já existente nos autos e que não foi observado ou analisado pelo julgador. Para tais hipóteses o legislador colocou à disposição do interessado os embargos de declaração com efeitos infringentes ou modificativos, bem como, em instâncias formadas por colegiados há a possibilidade de que os julgadores reformem ou reformulem seus votos, enquanto não concluído o julgamento do recurso, nas condições previstas em seus Regimentos Internos e demais legislações de regência da matéria E sem prejuízo dos citados declaratórios infringentes, em regra, cabíveis também em instâncias recursais
”.

Por tais motivos, o Excepto não reconheceu a sua suspeição, no que ordenou a remessa desta Exceção a este Juízo
ad quem
para seu regular julgamento.

Exceção de Suspeição distribuída neste Egrégio Tribunal de Justiça em 10/01/2022, vindo os autos no dia seguinte à conclusão.

É o relatório, no essencial.

No intuito de evitar desnecessários trâmites processuais e, na medida em que este Incidente Processual se encontra apto para apreciação pelo Órgão Colegiado, tem-se por despiciendo proferir eventual Decisão nesta oportunidade acerca dos efeitos de seu recebimento, no que restou determinada, de plano, a
inclusão desta Exceção de Suspeição em pauta para julgamento
.

Conquanto lançado Relatório no id. 2001091, houve inesperado erro no sistema PJe que impediu a submissão desta Exceção de Suspeição à deliberação colegiada, ensejando, inclusive, a abertura de chamado por este Gabinete ao Setor de Tecnologia de Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Certidão do id. 2241413
.

Na medida em que solucionada tal inconsistência sistêmica,
reinclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
HONORINA TEIXEIRA DA COSTA LOPES
opôs a presente
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
em face do
JUIZ DE DIREITO JORGE LUIZ RAMOS
, titular da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, em virtude de sua atuação junto aos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
(
Processo n° 0014123-95.2005.8.08.0012 - 012.05.014123-8
)
, na qual a Excipiente figura na qualidade de Requerente.

A Excipiente alega que “
existem motivos para que a excipiente suspeite de sua parcialidade no julgamento da lide, uma vez que entre a autora e o julgador, existiu sentença desfavorável deste em desfavor daquela, no primeiro julgamento, cuja sentença fora anulada pelos Tribunais Superiores, em razão da não oitiva de testemunhas, essenciais como prova no presente processo
”.

Defende, outrossim, que “
evidentemente que V. Exa., já sentenciado em desfavor da autora, ora excipiente, nem com a oitiva das testemunhas dela, já realizada, muito menos que a Vaca tussa, irá modificar a Vossa Decisão, cujo resultado seria em sentenciar desfavorável a Ela
[sic]
novamente
”.

Argumenta, portanto, que “
tendo em vista a formação da convicção de Vossa Excelência, no primeiro julgamento, certamente, não irá modificar no segundo julgamento, qualquer que fosse a prova
”.

Pleiteia, neste contexto, o acolhimento desta Exceção, com “
o reconhecimento da suspeição e remessa dos autos ao substituto legal, ou, caso Vossa Excelência tenha posição diversa, sejam os autos remetidos ao Órgão Judicial Competente para julgamento desta exceção
”.

O Excepto, por sua vez, manifestou-se no id. 1983051 (p. 103/107) no sentido de que este “
incidente processual tem como fundamento o entendimento da Excipiente no sentido de que o Excepto é interessado no julgamento da causa em favor do Município de Cariacica, eis que prolatou sentença em desfavor da Excipiente sem as inquirições das testemunhas que arrolara, sendo elas essenciais como prova no processo
”.

Destaca que “
realmente a lide foi julgada antecipadamente, conforme se constata na sentença recorrida, às fls. 08, tendo sido proclamada a improcedência do pedido autoral, diante das provas dos autos, produzidas até aquela oportunidade
”.

Enfatiza “
entretanto, tal fato por si só, não induz à conclusão de que o Excepto é interessado no julgamento da causa em favor do Município de Cariacica. O julgamento antecipado da lide tem previsão no Código de Processo Civil e é ato jurisdicional facultado a todos os julgadores, desde que entendam que é dispensável a extensão da dilação probatória para que a causa esteja "madura", apta a ser decidida
”.

Frisa que “
não conhece a parte Autora, ora Excipiente. nem tem qualquer vínculo pessoal ou público com o Município requerido, sendo certo que por este Juízo Fazendário tramitam milhares de ações nas quais o Ente Público foi condenado pelos mais diversos motivos, em processos regulares promovidos por partes diversas
”.

Realça, por fim, que “
o fato de ter proferido decisão ou sentença em desfavor de uma das partes não obstaculiza ao Órgão Jurisdicional a mudança de seu entendimento, quer por fato novo trazido aos autos, na forma da lei, quer por fato relevante para o deslinde da causa, já existente nos autos e que não foi observado ou analisado pelo julgador. Para tais hipóteses o legislador colocou à disposição do interessado os embargos de declaração com efeitos infringentes ou modificativos, bem como, em instâncias formadas por colegiados há a possibilidade de que os julgadores reformem ou reformulem seus votos, enquanto não concluído o julgamento do recurso, nas condições previstas em seus Regimentos Internos e demais legislações de regência da matéria E sem prejuízo dos citados declaratórios infringentes, em regra, cabíveis também em instâncias recursais
”.

Por tais motivos, o
Excepto não reconheceu a sua suspeição
, no que ordenou a remessa desta Exceção a este Juízo
ad quem
para seu regular julgamento.

Exceção de Suspeição distribuída neste Egrégio Tribunal de Justiça em 10/01/2022
, vindo os autos no dia seguinte à conclusão.

No intuito de evitar desnecessários trâmites processuais e, na medida em que este Incidente Processual se encontra apto para apreciação por este Órgão Colegiado, esta Relator, por entender despiciendo proferir eventual Decisão nesta oportunidade acerca dos efeitos de seu recebimento, ordenou prontamente a inclusão desta Exceção de Suspeição em pauta para julgamento.

Com efeito, extrai-se da peça inaugural desta Exceção (id. 1983051, p. 03 a 09) que
a suspeição restou arguida com amparo na hipótese de suposto interesse do Excepto no julgamento da causa (artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015)
.

Importa relatar que a demanda de origem cuida de Ação Indenizatória (Processo n° 0014123-95.2005.8.08.0012 - 012.05.014123-8) proposta pela Excipiente em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA em virtude do falecimento de seu marido que teria sido assassinado quando se encontrava no exercício da função de vigia em Escola daquela Municipalidade (id. 1983052, p. 05/11).

Por sua vez,
a Excipiente narra dois fatos, que, no seu entender, revelariam a suspeição do Excepto para julgar a aludida Ação Indenizatória
:
o primeiro
, consiste na circunstância de o Excepto ter proferido Sentença, sem a devida dilação probatória, julgando improcedente o pedido inicial da demanda, sendo que tal pronunciamento fora anulado em sede de Apelação Cível, eis que reconhecida a necessidade de dilação probatória pela Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte; e
o segundo
, pelo motivo de que o Excepto não terá a devida imparcialidade para proferir nova Sentença, eis que prolatou aquela primitiva julgando improcedente a pretensão inaugural, sendo muito improvável, segundo a Excipiente, que o Excepto altere seu entendimento.

Expendido este sucinto relato,
tem-se por inevitável examinar, de início, esta Exceção de Suspeição foi apresentada, ou não, no prazo legal
.

A propósito, não se pode olvidar, como bem advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a suspeição pode ser levantada em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 138, § 1º), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e,
quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias (artigos 305 e 304 do CPC), contado da ciência do fato causador da suspeição
” (STJ - AgRg no REsp 1349206/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o termo inicial para a oposição da exceção de suspeição pode ser contado de duas maneiras, à luz da interpretação dada em conjunto dos arts. 138, § 1º, 297 e 305 do Código de Processo Civil/1973: i) se o fato, objeto do incidente, houver ocorrido anteriormente ao ajuizamento da causa, caberá à parte excipiente suscitar a suspeição na primeira oportunidade de se manifestar nos autos ou ii)
caso a suspeição decorrer de episódio havido no curso do processo, o termo inicial será a data do fato em que o excipiente baseia a exceção
” (STJ - AgInt no REsp 1613549/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020).

Na hipótese dos autos,
o fato alusivo à prolação da primitiva Sentença desfavorável à Excipiente ocorreu em
02/07/2008
(id. 1983051, p.17), sendo que
esta Exceção de Suspeição restou manejada apenas em
22/09/2015
(id. 1983051, p. 03), quando já havia transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias para protocolização deste Incidente Processual, daí a sua manifesta
intempestividade
.

Atrelado a isso, não se ignora, como anteriormente enfatizado, que
a suspeição do Excepto restou arguida também sobre a premissa de que ele
não terá a devida imparcialidade para proferir nova Sentença, eis que prolatou aquela primitiva julgando improcedente a pretensão inaugural, cujo decisum restou anulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, determinando a reabertura da instrução processual, razão pela qual,
sob a ótica da Excipiente, será muito improvável que o Excepto altere o seu entendimento.

A propósito da aludida causa hipotética manifestada pela Excipiente, eis que o suposto fato sequer ocorreu, tem-se por claramente incabível este Incidente Processual, o qual, por certo, deve fundar-se em fatos objetivos e concretos, cuja ocorrência, inclusive, deve ser devidamente provada, o que evidentemente pressupõe a materialização de sua prática
.

Neste sentido, aliás, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao proclamar que “
ao arguir a Exceção de Suspeição, a parte deve especificar o motivo da recusa, indicando os fatos que provará desde logo, ou no correr da instrução; não é suficiente formular mera hipótese de fato possível, a ser demonstrado; menos ainda, poderá variar de motivo, na medida em que a prova afastar o que serviu de fundamento para a Exceção
” (STJ - REsp 94.396/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 07/10/1996, p. 37646).

Na espécie, tem-se por
claramente incabível arguir a suspeição do Excepto com amparo em fato futuro e incerto, sob a vaga e genérica premissa de que ele poderá a vir proferir nova Sentença desfavorável à Excipiente pelo fato de ter proferido Sentença anterior de improcedência anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça
. Ademais, carece de respaldo fático-jurídico simplesmente presumir que o Excepto não terá a devida imparcialidade para rejulgar a demanda, ainda que venha a firmar, com amparo no escorreito exercício da atividade judicante e na análise técnica dos elementos produzidos ao longo da instrução processual, eventual compreensão não esperada pela Excipiente.

Por derradeiro,
mesmo que fosse possível superar tais óbices que impendem a admissibilidade da presente Exceção, melhor sorte não assistiria à Excipiente
, eis que os autos não relevam a existência de elementos mínimos que pudessem ocasionar a suspeição do Excepto
, o qual, como visto, apenas se pronunciou contrariamente ao que postulado pela Excipiente, não havendo sequer o relato que, mesmo após a anulação da primitiva Sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, o Excepto negou-se a instaurar a dilação probatória, tanto assim que a instrução da causa fora posteriormente realizada com a oitiva de testemunhas.

Deste modo, aplicar-se-ia, neste particular, a pacífica orientação jurisprudencial de que "
simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012)
” (STJ - AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Isto posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, a teor da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL À EXCIPIENTE POSTERIORMENTE ANULADA NESTE JUÍZO
AD QUEM
. SUSPEIÇÃO DO EXCEPTO POR ALEGADO INTERESSE NA CAUSA. PRAZO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL A PARTIR DO MENCIONADO FATO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. NÃO CABIMENTO DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM BASE EM FATO FUTURO E INCERTO. MERA PROLAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR EVENTUAL SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA.

I.

“
A suspeição pode ser levantada em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (CPC, art. 138, § 1º), sob pena de preclusão. Em se tratando de suspeição fundada em motivo preexistente, deve ser suscitada, no prazo para resposta (CPC, art. 297), e, quando fundada em motivo superveniente, no prazo de quinze dias (artigos 305 e 304 do CPC), contado da ciência do fato causador da suspeição
” (STJ - AgRg no REsp 1349206/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o termo inicial para a oposição da exceção de suspeição pode ser contado de duas maneiras, à luz da interpretação dada em conjunto dos arts. 138, § 1º, 297 e 305 do Código de Processo Civil/1973: i) se o fato, objeto do incidente, houver ocorrido anteriormente ao ajuizamento da causa, caberá à parte excipiente suscitar a suspeição na primeira oportunidade de se manifestar nos autos ou ii) caso a suspeição decorrer de episódio havido no curso do processo, o termo inicial será a data do fato em que o excipiente baseia a exceção
” (STJ - AgInt no REsp 1613549/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 26/11/2020).

II.
“
Ao arguir a Exceção de Suspeição, a parte deve especificar o motivo da recusa, indicando os fatos que provará desde logo, ou no correr da instrução; não é suficiente formular mera hipótese de fato possível, a ser demonstrado; menos ainda, poderá variar de motivo, na medida em que a prova afastar o que serviu de fundamento para a Exceção
” (STJ - REsp 94.396/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/1996, DJ 07/10/1996, p. 37646).

III.

In casu
, a Excipiente narra dois fatos, que, no seu entender, revelariam a suspeição do Excepto para julgar a aludida Ação Indenizatória: o primeiro, consiste na circunstância de o Excepto ter proferido Sentença, sem a devida dilação probatória, julgando improcedente o pedido inicial da demanda, sendo que tal pronunciamento fora anulado em sede de Apelação Cível, eis que reconhecida a necessidade de dilação probatória pela Egrégia Terceira Câmara Cível desta Corte; e o segundo, pelo motivo de que o Excepto não terá a devida imparcialidade para proferir nova Sentença, eis que prolatou aquela primitiva julgando improcedente a pretensão inaugural, sendo muito improvável, segundo a Excipiente, que o Excepto altere seu entendimento.

IV.
Na hipótese dos autos, o simples fato alusivo à prolação da primitiva Sentença desfavorável à Excipiente ocorreu em 02/07/2008 (id. 1983051, p.17), sendo que esta Exceção de Suspeição restou manejada apenas em 22/09/2015 (id. 1983051, p. 03), quando já havia transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias para protocolização deste Incidente Processual, daí a sua manifesta intempestividade.

V.
Com amparo na causa hipotética de que o Excepto poderá a vir a proferir outra Sentença desfavorável, tem-se por claramente incabível este Incidente Processual, o qual, por certo, deve fundar-se em fatos objetivos e concretos, cuja ocorrência, inclusive, deve ser devidamente provada, o que evidentemente pressupõe a materialização de sua prática.

VI.
Na espécie, não cabe a arguição de suspeição com amparo em fato futuro e incerto, sob a vaga e genérica premissa de que o Excepto poderá a vir proferir nova Sentença desfavorável à Excipiente pelo fato de ter proferido Sentença anterior de improcedência anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, carece de respaldo fático-jurídico simplesmente presumir que o Excepto não terá a devida imparcialidade para rejulgar a demanda, ainda que venha a firmar, com amparo no escorreito exercício da atividade judicante e na análise técnica dos elementos produzidos ao longo da instrução processual, eventual compreensão não esperada pela Excipiente.

VII.
Ainda que afastada a inadmissibilidade desta Exceção de Suspeição, certo é que "
simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012)
” (STJ - AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

VIII.
Exceção de Suspeição rejeitada.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a Exceção de Suspeição, nos termos do voto do Relator.